Tribunal: TJES
Processo: 5000646-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO PAULO SAITER BRANDAO e outros
AGRAVADO: CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000646-28.2020.8.08.0000

RECORRENTE : JOÃO PAULO SAITER BRANDAO, MARCELA FELIZ SAITER BRANDÃO

RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0006296-40.2018.8.08.0024

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO SAITER BRANDAO, MARCELA FELIZ SAITER BRANDÃO, por inconformados com a decisão que indeferiu os pedidos de assistência judiciaria gratuita quanto à complementação das custas processuais, de redução do valor da causa, e de pagamento das custas ao final da demanda, formulado pelos mesmos, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) após emendas da inicial, para correção do valor da causa, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.271.400,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais e quatrocentos reais), de forma que as custas foram calculadas em R$ 13.373,13 (treze mil e trezentos e setenta e três reais e treze centavos); (ii) intimados para o recolhimento das custas, os Recorrentes sustentaram que o valor elevado das custas somado ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita afasta dos mesmos o pleno acesso ao Judiciário; (iii) requereram novamente a concessão da assistência judiciária gratuita e a retificação do valor da causa para o valor de R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), correspondente ao valor efetivamente pretendido na demanda, em substituição ao valor da causa como valor total do contrato, pugnando, ainda, pelo pagamento das custas complementares ao fim da demanda, o que foi indeferido na decisão agravada; (iv) é desnecessária a comprovação da miserabilidade, bastando apenas a declaração de hipossuficiência financeira; e (v) há inúmeros precedentes deferindo o pagamento das custas processuais ao final do processo.

Requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e de pagamento das custas ao final do processo, determinando apenas a correção do valor da causa para o montante de R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), tendo em vista ser o alegado proveito econômico almejado pelos Recorrentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 16 de outubro de 2020.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000646-28.2020.8.08.0000

RECORRENTE : JOÃO PAULO SAITER BRANDAO, MARCELA FELIZ SAITER BRANDÃO

RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0006296-40.2018.8.08.0024

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO SAITER BRANDAO, MARCELA FELIZ SAITER BRANDÃO, por inconformados com a decisão que indeferiu os pedidos de assistência judiciaria gratuita quanto à complementação das custas processuais, de redução do valor da causa, e de pagamento das custas ao final da demanda, formulado pelos mesmos, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) após emendas da inicial, para correção do valor da causa, conforme determinado pelo Juízo a quo, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.271.400,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais e quatrocentos reais), de forma que as custas foram calculadas em R$ 13.373,13 (treze mil e trezentos e setenta e três reais e treze centavos); (ii) intimados para o recolhimento das custas, os Agravantes sustentaram que o valor elevado das custas somado ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita afasta dos mesmos o pleno acesso ao Judiciário; (iii) requereram novamente a concessão da assistência judiciária gratuita e a retificação do valor da causa para o valor de R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), correspondente ao valor efetivamente pretendido na demanda, em substituição ao valor da causa como valor total do contrato, pugnando, ainda, pelo pagamento das custas complementares ao fim da demanda, o que foi indeferido na decisão agravada; (iv) é desnecessária a comprovação da miserabilidade, bastando apenas a declaração de hipossuficiência financeira; e (v) há inúmeros precedentes deferindo o pagamento das custas processuais ao final do processo.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, concordando com a retificação do valor da causa para o valor de R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), correspondente ao valor efetivamente pretendido na demanda, e pugnando pela manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e de pagamento das custas ao final do processo.

Muito bem.

A demanda originária é ação de indenização por danos materiais.

Os Autores/Recorrentes atribuíram à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Juízo a quo indeferiu o benefício e determinou a emenda da inicial, para

retificar o valor da causa, fixando-o em montante correspondente ao valor total do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes -
R$ 1.271.400,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais e quatrocentos reais) -
.

Os Recorrentes recolheram custas no valor de R$ 345,43 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor inicialmente atribuído à causa, afirmando, entretanto, que, com a alteração do valor da causa para
R$ 1.271.400,00, restou inviabilizado acesso à justiça, porquanto não dispõem de recursos para o pagamento do valor complementar das custas -

R$ 13.373,13 -.

Assim, requereram a concessão da assistência judiciária gratuita em relação às custas complementares,

por não terem condições de suportarem o pagamento das mesmas, sem prejuízo do próprio sustento e do sustento da família; “sucessivamente”, a fixação do valor da causa em R$ 89.354,12; e, “sucessivamente”, o pagamento das custas ao final da demanda.

Os pedidos foram todos indeferidos pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A teor do disposto no artigo 326, do CPC/2015, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Conquanto os Recorrentes tenham formulado, em primeiro lugar, o pedido de assistência judiciária em relação ao valor complementar das custas processuais
-

R$ 13.373,13 -
, entendo que o segundo pedido formulado
– modificação do valor da causa, para fixá-lo em R$ 89.354,12 –
deve ser analisado antes dos demais, por ser prejudicial aos mesmos.

Se acolhido o pedido em referência, restará prejudicado o exame dos pedidos de assistência judiciária gratuita e de pagamento das custas ao final do processo, porquanto ambos foram formulados em razão do elevado valor das custas judiciais, calculado a partir do valor da causa determinado pelo Juízo
a quo
-
R$ 1.271.400,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais e quatrocentos reais) -
.

Passo, pois, ao exame do pedido relativo à modificação do valor da causa.

Conforme se extrai do documento DI 429811, os Autores/Recorrentes informam que os

pedidos formulados na demanda originária
– diferença a maior no saldo devedor e reflexos no financiamento habitacional -

correspondem ao valor total de

R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

A teor do disposto no artigo 292, inciso V, do CPC,
“o valor
da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será”
,
“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral,
o valor pretendido
;”

Segundo o Autor/Recorrente e as próprias Requeridas/Recorridas, o
valor pretendido
na demanda indenizatória originária totaliza
R$ 89.354,12
(oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

Assim, estando
incontroverso
nos autos que o valor pretendido pelos Autores/Recorrentes, na demanda indenizatória originária, é R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), não vejo como atribuir à causa o valor correspondente ao montante total do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes -
R$ 1.271.400,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais e quatrocentos reais) -
, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, o valor da causa deve ser fixado em R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), devendo, outrossim, ser refeito o cálculo das custas judiciais complementares.

Como dito, os pedidos de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e de pagamento das custas processuais ao final do processo restaram prejudicados com o acolhimento do pedido de alteração do valor da causa, porquanto formulados em razão do elevado valor das custas judiciais anteriormente calculadas.

Nada impede, entretanto, que, calculado o novo valor do complemento das custas judiciais, os Recorrentes formulem novo pedido perante o Juízo
a quo
.

Registro que, no caso de eventual formulação de novos pedidos, os Recorrentes deverão levar em consideração o novo valor das custas judiciais, devendo instruir o pedido com documentos capazes de comprovar a situação financeira dos mesmos naquele momento específico, já que o
s
extratos bancários com saldos devedores juntados aos autos, além de serem insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, referem-se aos meses de janeiro a março de 2020, sendo, portanto, imprestáveis para a comprovação de eventual hipossuficiência financeira futura.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar que o valor da causa seja fixado em R$ 89.354,12 (oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), bem como para determinar que sejam recalculadas as custas judiciais.

É como voto.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000646-28.2020.8.08.0000

RECORRENTE : JOÃO PAULO SAITER BRANDAO, MARCELA FELIZ SAITER BRANDÃO

RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, CONSTANTE SODRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0006296-40.2018.8.08.0024

MAGISTRADA : TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO LIMITADA À DIFERENÇA A MAIOR NO SALDO DEVEDOR E REFLEXOS NO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VALOR DA CAUSA.

ARTIGO 292, V, DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR PRETENDIDO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ACOLHIMENTO DE UM PEDIDO. DEMAIS PEDIDO. EXAME PREJUDICADO.

1.

A teor do disposto no artigo 292, inciso V, do CPC, “o valor
da causa constará da
petição inicial ou da reconvenção e será”
,
“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;”

2.

Estando

incontroverso nos autos que o valor pretendido pelos Autores, na demanda indenizatória originária, é limitado ao

somatório da

diferença a maior no saldo devedor e do reflexos no financiamento habitacional, mostra-se incabível a fixação do valor da causa com base no valor total do contrato de compra e venda de imóvel

3.

Nos termos do artigo 326, do CPC/2015, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

4.

Havendo subsidiariedade entre os pedidos cumulados pela parte, deve o magistrado analisar, em primeiro lugar, o pedido cujo acolhimento torna prejudicada a análise dos demais. Somente se rejeitado este pedido, será feita a análise dos demais pedidos.

5.

Recurso provido.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.